Tribunal: TJSP
Processo: 2160232-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES POR RESCISÃO LOCATÍCIA COMERCIAL FORÇADA. Não havendo alteração da situação econômico-financeira da beneficiária, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita. Decisão mantida. Recurso desprovido.